Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-62.2022.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001339-62.2022.8.11.0021
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Reabilitação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 919.012.781-15 (JUIZO RECORRENTE), VILMA APARECIDA CLAUDINA DE OLIVEIRA - CPF: 285.733.401-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 919.012.781-15 (RECORRIDO), VILMA APARECIDA CLAUDINA DE OLIVEIRA - CPF: 285.733.401-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE OFÍCIO – REABILITAÇÃO
CRIMINAL
– CONCESSÃO PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
– REEXAME NECESSÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a sentença que concedeu a reabilitação
criminal
ao
recorrido
, se preenchidos os requisitos previstos no art. 94 do
C
ódigo
Penal
e no

art. 744 do C
ódigo de Processo Penal
, como demonstrado pelo transcurso do prazo de
dois
anos desde a extinção da pena; que
ele
tem domicílio no país; que tem bom comportamento público e privado; e que
o dano pela
conduta criminosa
foi
ressarcido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de reexame necessário da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que julgou procedente
o
pedido de reabilitação criminal
formulado
por

Walfran
Almeida de Oliveira
, que
, nos autos da
Execução Penal n. 3493-22.2012.811.0021 (código n. 84657),

teve extinta sua punibilidade, no dia 12 de novembro de 2105, pelo reconhecimento da prescrição de pretensão executória da pena que
lhe foi imposta
p
elo crime de furto qualificado, nos autos da Ação Penal n.
3514-03.2009.811.0021
.

Em observância ao que preconiza o art
.
746 do Código de Processo Penal, o
prolator da referida decisão
determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
145118193
,
opinou pelo
des
provimento do presente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

A reabilitação criminal é um instituto que, n
os termos do art. 93 do Código Penal, assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação e os requisitos para sua concessão estão previstos no art. 743 e seguintes do C
ódigo de Processo Penal.

Na hipótese
,

verifica-se que a decisão que
deferiu a
reabilitação ao recorrido deve ser confirmada,
porquanto foram
atendidos os requisitos estabelecidos
nos referidos dispositivos legais
abaixo
reproduzidos
:

Código Penal
:

Art. 94.
A reabilitação poderá ser requerida,
decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta
, de qualquer modo,
a pena ou terminar sua execução
, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I -
tenha
tido domicílio no País no prazo acima referido;

II -
tenha
dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia
da vítima ou novação da dívida.

Destacamos

Código de Processo Penal
:

Art. 744.
O requerimento será instruído com:

I -
certidões
comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II -
atestados
de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV -
quaisquer
outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V -
prova
de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persisti
r a impossibilidade de fazê-lo.

O magistrado
,
ao prolatar a decisão
que deferiu a reabilitação ao recorrido, assim
se manifestou
(ID
143918188
):

[...]Verifica-se que o requerente foi condenado a 8 (oito) meses de detenção, e sua pena substituída pelo pagamento de 01 (um) salário-mínimo, em favor da Associação Pestalozzi de Água Boa, pela prática do delito descrito no artigo 155, § 2º, do Código Penal, cuja punibilidade foi extinta em 12/11/2015, conforme Sentença proferida no SEEU (autos n. 3493-22.2012.811.0021)e transitou em julgado em 09/12/2015. Então, a pena imposta ao requerente se extinguiu há mais de 06 (seis) anos.

Cumpre salientar que o requerente comprovou através de sua carteira profissional digital (id. 85780021), que firmou contratos de trabalhos honestos e lícitos durante todo o período de 2009 até 2022, demonstrando assim, comportamento público e privado.

As declarações e os comprovantes de residências anexados ao processo comprovam que o requerente manteve residência e domicílio neste país, morando no Estado de Goiás há mais de 10 (dez) anos (id.85780024, id. 85780027, id. 85780028 e id. 85780031, id. 85780035).

As certidões criminais negativas, demonstram que o requerente
não respondeu e nem está respondendo a processo penal, em qualquer das Comarcas em que residiu (id. 85782269, id. 85782271, id. 85782266 e id. 85782266).

O requerente possui formação como vigilante, conforme os certificados de cursos acostados ao id. 85782247.

Ainda, verifica-se que conforme consta na Sentença de id. 85782252, o requerente restituiu à vítima o objeto furtado (um telefone celular AP GSM, NOKIA N95 MAPAS, cor prata, básico).

Portanto, extrai-se dos autos que o requerente cumpriu os requisitos legais estampados no art. 94, do Código Penal e no art. 744, do Código de Processo Penal, e para não ser prejudicado em eventual retorno ao trabalho junto a empresa GOIASFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, necessita da determinação de sua reabilitação para assegurar o sigilo do registro do processo em que foi condenado.

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido da defesa e
CONCEDO
A
REABILITAÇÃO CRIMINAL
a
WALFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 94 do Código Penal c/c art. 744 do Código de Processo Penal. [...]

Vê-se, pois, que
magistrado consignou
:

que já
havia
transcorrido o prazo de dois
anos após a extinção
da punibilidade
da pena
do recorrido
,

em
12 de novembro de 2015, cujo trânsito em julgado se deu em 9 de dezembro de 2015
, que
provou
ter
residência e domicílio no
P
aís, residindo há mais de dez anos no Estado de Goiás;
que
comprovou trabalho e atividades lícitas desde o ano de 2009 até o ano de 2022;
que
a
s certidões
de antecedentes não aponta registros posteriores
em quaisquer das cidades onde residiu
;
que
comprovou que
possui formação de vigilante e
exerceu atividade laboral;
que restituiu o aparelho celular furtado à vítima, cumprindo, dessa forma, os requisitos necessários para alcançar o benefício da reabilitação criminal.

Posto isso
, em
consonância

com o parecer ministerial,
nego provimento
ao reexame necessário, mantendo a decisão concessiva da reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023